Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-03.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de arma. Medida socioeducativa.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - As declarações da vítima corroboradas pelo reconhecimento que fez do adolescente, em juízo, e pelo depoimento do policial militar que o apreendeu são suficientes para manter a procedência da representação e aplicar ao menor medida socioeducativa.

3 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Reconhece-se, assim, no ato infracional equiparado ao roubo, a circunstância do emprego de arma.

4 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma (canivete), sobretudo se as condições sociais do adolescente são desfavoráveis.

5 - Apelação não provida.